Tribunal: STF
Processo: RHC 247630
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Gomes Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 922.327/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 9 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 dias-multa, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, em concurso formal com o artigo 157, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Por sua vez, o Tribunal de origem, deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena do paciente para 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão. 



    Neste recurso, a defesa aponta constrangimento ilegal na dosimetria da pena do paciente. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para a fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento do bis in idem, o reconhecimento da continuidade delitiva, com redução em patamar máximo, além do estabelecimento de regime prisional aberto. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA NO PATAMAR MÁXIMO E FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MENO GRAVOSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. III - O presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. Além disso, não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. Precedentes. IV - Demais a mais, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/10/2021). V – De todo modo, não verifico no acordão impugnado nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido” (edoc. 31).  



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração a revisão da dosimetria da pena, com consequente fixação da pena-base no mínimo legal, estabelecimento da fração máxima pelo reconhecimento da continuidade delitiva e fixação do regime aberto. Sobre a dosimetria, o acórdão impugnado assim se pronunciou (fls.92-94): 



    "[...] Passo às reprimendas. 



    Inicialmente, o MM. Juízo a quo acertadamente exasperou a pena-base de cada um dos roubos em 1/6 (um sexto), em razão da maior reprovabilidade na conduta de ANDERSON, que praticou infração enquanto estava cumprindo pena no regime aberto. Assim, totalizaram 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. 



    Na segunda fase, considerando que o réu ostenta uma única condenação anterior definitiva e que a lei não impõe maior aumento pela reincidência específica, reputo mais proporcional majoraras reprimendas na fração mínima de 1/6 (um sexto), somando 05 (cinco)anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12(doze) dias-multa. 



    Na derradeira etapa dosimétrica, mantém-se a elevação em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes em ambos os crimes, atingindo-se o montante de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. 



    Quanto ao roubo praticado contra a vítima Michele, correta a redução na fração mínima de 1/3 (um terço), tendo em vista o extenso iter criminis percorrido pelos agentes, que estavam a poucos instantes de conseguirem o apossamento das chaves do automóvel. 



    Em seguida, verifica-se que os roubos foram cometidos em concurso formal, vez que o acusado, mediante uma só consulta, atingiu vítimas diversas. Assim, aumenta-se a pena do crime mais grave (ofendida Andreia) em 1/6 (um sexto), perfazendo o final de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um dias) dias-multa. 



    Não passa desapercebido que a estipulação da pena pecuniária ocorreu ao arrepio do artigo 72 do Código Penal. 



    Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa e em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, nada poderá ser feito por este Sodalício. 



    Finalmente, correta a fixação da modalidade prisional fechada, considerando não só a gravidade concreta da hipótese vertente, mas também a reincidência do acusado, nos termos do artigo33, § 3º, do Código Penal. 



    No mais, a aplicação do instituto previsto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal não se revela adequada neste momento processual, devendo ser objeto de análise na fase de execução da sentença, após o trânsito em julgado e expedição da guia de recolhimento."



    Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado (consulta ao sítio do Tribunal a quo). Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. 



    Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação”. (edoc. 15, p. 2-3) 



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Note-se, por oportuno, que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente